Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704801-73.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNA RAMOS FERREIRA APELADO: JAIME PEREIRA LIMA D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/5 ID 18333644. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator